Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726189-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO CARLOS BRITTO GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TEMA 1150 STJ. MÁ-GESTÃO DO RÉU. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA DO AUTOR. ÍNDICES DE REAJUSTE. PREVISÃO NORMATIVA. REGULARIDADE. 1. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária. 2. Sem demonstrar divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte autora. 3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar no 08/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil e 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, ante a ineficiência e ingerência no que tange à administração do programa PASEP e a não aplicação dos rendimentos devidos. Assevera que o decisum objurgado não teria observado a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem, imputando ao insurgente o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária. Ademais, pugna pela restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP, a título de danos materiais, decorrentes de sua má gestão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJTO e do TJBA. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar no 08/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil e 373, §1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) malgrado o empenho na comprovação de má administração dos recursos do PASEP, nesta seara, mostra-se forçoso acompanhar a sentença ante o acerto. Porquanto o apelante, em suas razões, reitere que o valor ínfimo recebido não condiz com a correção e os juros assegurados por lei, não logrou fazer prova nesse sentido (ID 59730639 - Pág. 5). E em relação à inversão do ônus da prova, é fato que não se opera de forma automática, mas tão somente quando a prova pretendida for de difícil ou impossível produção para a parte hipossuficiente, o que não é o caso dos autos. (...) Na espécie, o autor instruiu a petição inicial com as microfilmagens e extratos do PASEP, obtidos diretamente do Banco do Brasil, relativos aos lançamentos na conta individual em função da distribuição de cotas do Programa nos anos de 1971 a 1988. Sem prejuízo, juntou memória de cálculo (ID 57616028 - Pág. 1/6), no qual a expert contratada informou como diferença apurada a favor do apelante a quantia de R$ 127.977,03 (cento e vinte e sete mil novecentos e setenta e sete reais e três centavos), sob a alegação de que os valores foram atualizados conforme legislação, tendo como orientação e referência contábil, o Manual de Cálculo da Justiça Federal (ID 59730639 - Pág. 6/7). As contas apresentadas na memória de cálculo trazida com a petição inicial não lograram confirmar a alegada divergência entre os índices de atualização legais e os então adotados, pois foram utilizados índices diversos para serem aplicados ao caso em concreto, como a utilização de índice de preços (INPC, IPCA ou IPCA-E, conforme tabela da Justiça Federal), o que afasta a tese de má administração do apelado. Nessa esteira, não há como subsistir a condenação do Banco do Brasil, mero executor das regras estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa. De fato, o questionamento sobre a suficiência do índice definido pela autoridade deve recair sobre esta, e não sobre a instituição financeira executora da ordem (ID 59730639 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024